Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. DISTRITO FEDERAL alega omissão e contradição no acórdão embargado e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, tratam-se de pontos reservados ao mérito.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que “a autora tem direito a imunidade tributária do ITBI para a integralização de capital social mediante a cessão e transferência de bem imóvel, quando o acréscimo não exceder o valor do capital social de empresa societária, ainda que a atividade preponderante seja de natureza imobiliária. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.